Tribunal: TJDFT
Processo: 0012852-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRIME ANTECEDENTE. RECURSO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de receptação tem como pressuposto que o bem adquirido seja produto de crime. Na espécie não restou comprovado o conhecimento prévio da origem ilícita do bem. Ao contrário o acusado acreditava sinceramente tratar de uma negociação legal, não havendo que se falar em receptação.

2. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) não pode caracterizar a circunstância elementar da receptação, como sendo produto de crime, pois não se adquire um bem por intermédio da adulteração dos seus sinais identificadores gerando prejuízo “alheio”.

3. Recurso conhecido e desprovido.